Tribunal: STF
Processo: HC 239265
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro FRANCISCO FALCÃO, do Superior Tribunal de Justiça, no Inquérito 1.432/MS, que indeferiu o pedido de “arquivamento das investigações”. 



    Em resumo, colhe-se da decisão: 



     



    A presente investigação decorre de desmembramento da 6ª fase da denominada “Operação Lama Asfáltica” originalmente instaurada perante o Juízo da 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS e, posteriormente, remetida a este Superior Tribunal de Justiça em razão do envolvimento do Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo e de Felix Jayme Nunes da Cunha nos fatos apurados que, em tese, podem configurar o crime de lavagem de dinheiro (decisão de declínio de competência às fls. 402-405). 



    Na decisão que autorizou o prosseguimento das apurações (fls. 861-865), proferida em 09/06/2021, consignei:



    [...]



    Os elementos informativos oriundos da presente investigação conjugados com aqueles obtidos no bojo da CauInomCrim n. 21/DF (afastamento de sigilo bancário e fiscal) ensejaram a representação por novas medidas cautelares investigativas, tais como busca e apreensão e afastamento de sigilo bancário e fiscal, deferido nos autos da CauInomCrim n. 58/DF. Na decisão proferida na CauInomCrim n. 58/DF, asseverei:



    [...]



    O requerente informa haver prestado esclarecimentos em razão de questionamentos realizados pela Polícia Federal e acosta aos autos documentos (fls. 3.141-3.360) que comprovariam a regularidade das transações financeiras identificadas no curso das investigações, contudo as informações prestadas versam apenas sobre parte dos fatos em averiguação nos presentes autos e não são suficientes para afastar, de plano, as hipótese investigativas estabelecidas pelos órgãos de persecução penal. 



    [...]



    Ademais, investigações também seguem em curso no tocante às irregularidades na execução do contrato celebrado com as empresas CAST INFORMÁTICA S/A e DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA, inclusive no tocante à contratação para prestação de serviços junto ao TCE/MS de PEDRO BEDOGLIM JUNIOR, que possui vínculo com o requerente e com Felix Jayme Nunes da Costa, conforme consta de nota técnica elaborada pela Controladoria-Geral da União, juntada aos autos da CauInomCrim n. 58/DF:



    [...]



    Os fatos objeto da presente apuração são graves e complexos, envolvem a análise de grande volume de dados e informações oriundas das medidas cautelares investigativas já deferidas, tendo a Autoridade Policial atuado diligentemente, inclusive instando a defesa dos investigados a esclarecer as lacunas evidenciadas, para a corroboração ou afastamento das hipóteses investigativas estabelecidas. 



    Não vislumbro, portanto, retardamento das apurações ou violação ao princípio da duração razoável do processo. 



    […]



    Remetam-se os autos à Autoridade Policial que atua, por delegação da competência investigativa, DPF Marcos André Araújo Damato (marcos.maad@pf.gov.br) para prosseguimento das apurações, pelo prazo de 90 dias. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: 



    (a) Inicialmente, necessário consignar que o paciente vem sendo investigado e tendo sua vida ‘virada de ponta cabeça’ pela Autoridade Policial Federal desde fevereiro de 2014, ou seja, há mais de dez anos, quando era, à época dos fatos, Secretário Estadual da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    (b) Para manter o paciente nas infundadas investigações, ao instruir o IPL 2020.0024560-SR/PF/MS (numeração do Inq 1432 na Polícia Federal), o Delegado Marcos André Araújo Damato exarou, em 15 de março de 2023, há um ano por tanto, por meio do Ofício n.º 1037715, despacho mediante o qual solicitou de Osmar Jeronymo alguns esclarecimentos [...]. Mesmo após os devidos esclarecimentos (doc. 7) e apresentado em 14 de abril de 2023, há quase um ano portanto, a Autoridade Policial continua a insistir em suas teorias mirabolantes e desprovidos de conteúdo sólido e real, de forma a solicitar inúmeras e infundadas dilações probatórias no afã único de perpetuar as investigações numa tentativa inconcebível e prejudicial ao Paciente de buscar e tentar, de alguma forma, encontrar um mínimo fato e/ou prova que venham a incriminar o Paciente Osmar; e 



    (c) nada que represente um mínimo elementar foi objeto de identificação durante todo o curso das investigações (Inquéritos), em especial deste de nº Inquérito 1432/MS, ensejando, por derradeiro, na inexistência sequer de Indiciamento e, quem diga, denúncia em face do Paciente Osmar, o que efetivamente demonstra e caracteriza, ‘prima facie’, a caracterização do constrangimento ilegal suportado pelo Paciente Osmar em face do inexplicável e injustificável excesso de prazo presente na presente investigação. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja trancado e arquivado o presente Inquérito Policial de nº 1432/MS, em relação aos fatos que envolvam o paciente OSMAR DOMINGUES JERONYMO. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Se não bastasse, o STF já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese. 



    Além disso, é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente